Tribunal: STF
Processo: RE 204432
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
1. Não se conhece de recurso extraordinário que
 impugna norma diversa
daquela em que se fundou o acórdão recorrido. 2. Na espécie, a Justiça
 Trabalhista
apoiou-se na norma do § 4º, do art. 99 Carta Anterior, enquanto que
 voltado o recurso
extraordinário à violação ao § 2º do mesmo artigo. 3. Agravo
 regimental improvido.